Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECURSO. INTERPOSIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FORMULADOS PELOS EXEQUENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. POSTULAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA (CPC, ART. 1.026). IMPOSIÇÃO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. De conformidade com o prefixado no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório, porquanto deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão.

2. Aferido que o escopo dos aclaratórios residiam justamente na determinação de prosseguimento do executivo, ainda que em desconformidade com a resolução de suspensão exarada no bojo de recurso precedente interposto pelos próprios embargantes, a pretensão declaratória que formulara a parte não é passível de ser qualificada como de caráter meramente protelatório, pois encerrara, sob essa ótica, simples exercício do direito que a assiste de provocar a tutela jurisdicional do Estado, encerrando argumentação que deduzira exercício dialético do direito.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.